Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707276-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR RECORRIDO: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CODEVEDOR. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO CPC 85, §2o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Opera-se o pagamento com sub-rogação pelo codevedor que quita a dívida do devedor principal (CCB 346), a fim de elidir a penhora do imóvel de sua titularidade dado em garantia. 2. Correção monetária pelo INPC, índice eleito pelo TJDFT. 3. Licitude da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que, fixado conforme os critérios do CPC 85, §2o, não enseja redução. 4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 18, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto não teriam sido apreciadas as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, oportunamente suscitadas, bem assim, porque o colegiado teria lançado mão de conceitos jurídicos indeterminados, proferindo decisão sem a necessária fundamentação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as razões lançadas no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 15/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029